Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante, apenas para afastar a incidência das disposições contratuais relativas à cláusula penal e ao fundo de reserva, mantidas as demais disposições da r. sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão e de contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegada inexistência de contratação válida, o suposto vício de consentimento e o dever de informação. Concluiu pela inexistência de falha informacional e pela validade da contratação, destacando a execução dos contratos por mais de três anos e o pagamento de parcelas expressivas, razão pela qual não há falar em omissão.
5. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna. O julgado registra que a própria parte restringiu seus pedidos à declaração de nulidade de cláusulas específicas, o que afasta incoerência lógica entre fundamentos e dispositivo.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.